Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO ACOLHIDA. DECISÃO PRETÉRITA NOS AUTOS RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DIVERSO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA.
1. O juízo a quo, partindo da premissa de que a liquidação fora pautada na sentença proferida na ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, proferiu sentença extinguindo o feito em razão da ocorrência de prescrição, por entender que a ação cautelar de protesto ajuizada pelo MPDFT não interromperia o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença.
2. Todavia, da leitura da exordial, constata-se que o título que lastreia a presente demanda é, na verdade, a sentença que transitou em julgado na ACP de n° 0403263-60-1993.8.26.0053 (antigo 053.93.403263-9), a qual tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
3. A referida ACP condenou o Banco Nossa Caixa, posteriormente incorporado pelo Banco do Brasil, a pagar os titulares de caderneta de poupança a diferença existente de 42,72% decorrente do Plano Verão, havendo o trânsito em julgado no dia 09/03/2011.
4. Segundo entendimento firmado pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, a pretensão executória dos expurgos inflacionários, oriundos de demanda coletiva, é fulminada pela prescrição se não instaurada a fase de cumprimento de sentença, no prazo de 5 (cinco) anos depois do trânsito em julgado.
5. Uma vez que o presente cumprimento individual de sentença coletiva fora ajuizado em 12/02/2016 e o título judicial que o lastreia (ACP 0403263-60-1993.8.26.0053) transitou em julgado no dia 09/03/2011, não houve a prescrição da pretensão executória.
6. Ao apelado assiste razão quanto a alegação de incompetência deste juízo, tendo em vista a existência de decisão pretérita nos autos reconhecendo a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo os autos declinados equivocadamente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Há necessidade de acolhimento da tese de incompetência desta Justiça, devendo ser determinada a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da decisão outrora proferida, sobretudo por se tratar de fato já resolvido por outro juízo, estando devidamente protegido pelos efeitos da coisa julgada.
7. Deu-se provimento ao apelo interposto para que o cumprimento individual de sentença coletiva seja retomado, ante a não ocorrência da prescrição da pretensão executória. Acolheu-se a preliminar invocada pelo apelado em contrarrazões, para que seja reconhecida a incompetência deste e. Tribunal de Justiça e, por consequência, seja determinado, pelo juízo de origem, a remessa do presente cumprimento de sentença ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a regular tramitação.